Tribunal: STJ
Processo: 5000468-57.2023.8.13.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950341 - MG(2025/0196062-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: BRUNO NAVES ABUCATER NICACIO - MG106948
LEONARDO TADEU DALLARIVA ROCHA E OUTRO(S) - MG077822
AGRAVADO
: FERNANDO VICENTE MACIEL
ADVOGADO
: WILLIAN RICCALDONE ABREU E OUTRO(S) - MG000096
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA CÓRREGO
DO FEIJÃO EM BRUMADINHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: (
.
Súmula 7/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a154a91-fc87-4cf3-9245-1d2938b12e90

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950341 - MG (2025/0196062-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: BRUNO NAVES ABUCATER NICACIO - MG106948
LEONARDO TADEU DALLARIVA ROCHA E OUTRO(S) - MG077822
AGRAVADO
: FERNANDO VICENTE MACIEL
ADVOGADO
: WILLIAN RICCALDONE ABREU E OUTRO(S) - MG000096
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA CÓRREGO DO
FEIJÃO EM BRUMADINHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: (
.
Súmula 7/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por VALE S.A contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de indenização ajuizada pelo agravado, em desfavor da agravante,
Ação
visando o pagamento de auxílio emergencial, em razão do rompimento da barragem
administrada pela agravada, na cidade de Brumadinho/MG.
: julgou procedente o pedido do autor/agravado.
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 249):

Documento eletrônico VDA52918700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:56:19
Código de Controle do Documento: 62e186b9-68f8-4cc1-8b75-3395c56da233

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA
CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
INOCORRÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – TEORIA DA ASSERÇÃO - REJEIÇÃO –
MÉRITO – INDENIZAÇÃO EMERGENCIAL AJUSTADA EM TERMO DE ACORDO
PRELIMINAR – REQUISITOS PREENCHIDOS.
- A própria Fundação Getúlio Vargas, em seu sítio eletrônico destinado ao Programa
de Transferência de Renda (PTR), informa que os valores retroativos só serão pagos
através do fundo por ela gerido a partir de novembro de 2021, data em que
efetivamente instituído o programa, o que, por óbvio, afasta a possibilidade de
pagamento dos valores pretendidos na presente ação.
- Preenchidos os requisitos estabelecidos no Termo de Acordo Preliminar, o
pagamento do auxílio emergencial é devido.
- Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou de forma suficiente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ
/MG: (i) reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ).

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Documento eletrônico VDA52918700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:56:19
Código de Controle do Documento: 62e186b9-68f8-4cc1-8b75-3395c56da233

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52918700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:56:19
Código de Controle do Documento: 62e186b9-68f8-4cc1-8b75-3395c56da233

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.950.341 / MG
Número Registro: 2025/0196062-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240853945004 50004685720238130090
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : BRUNO NAVES ABUCATER NICACIO - MG106948
LEONARDO TADEU DALLARIVA ROCHA E OUTRO(S) - MG077822
AGRAVADO
: FERNANDO VICENTE MACIEL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : BRUNO NAVES ABUCATER NICACIO - MG106948
LEONARDO TADEU DALLARIVA ROCHA E OUTRO(S) - MG077822
AGRAVADO
: FERNANDO VICENTE MACIEL
ADVOGADO
: WILLIAN RICCALDONE ABREU E OUTRO(S) - MG000096
TERMO
Documento eletrônico VDA54617948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: e6ec4bb1-b9de-4a2e-8617-a21d71068822

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: e6ec4bb1-b9de-4a2e-8617-a21d71068822